Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006336-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO CALDAS DA SILVA - CPF: 002.356.371-06 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSODO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1006336-14.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes: JOÃO BENEDITO CALDAS DA SILVA e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
.

Recorridos: JOÃO BENEDITO CALDAS DA SILVA e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2-

No presente caso, as razões recursais da parte reclamante não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

3-

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4-

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

5-

Recurso do reclamante não conhecido.

6-

Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexistência de débito
em litígio
e determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. O juízo
a quo
considerou o extrato de negativação inidôneo, motivo pelo qual indeferiu o pedido de danos morais.

O reclamante requer a condenação do reclamado em danos morais.

O reclamado postula a reforma sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega, na inicial, que teve seu nome negativado em decorrência de um débito que desconhece.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da cessão de crédito, contudo indeferiu o pedido de danos morais por considerar o extrato de negativação inidôneo, uma vez que não possui a ordem cronológica de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando as razões recursais da parte reclamante, verifica-se que o pedido é de condenação em danos morais. Entretanto, os argumentos ínsitos na referida peça não impugnam, especificamente, os argumentos lançados na sentença, visto o reclamante apenas aduz sobre a ausência de comprovação da ocorrência de cessão de crédito, fato que já ocorreu na sentença recorrida.

Desta forma, a fundamentação do recurso traçada é da ausência de prova da exigibilidade do débito, o que já foi feito e reconhecido pelo magistrado em primeiro grau.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica e adequada, o que não se deu no presente caso, no qual se reproduziu toda a irresignação desde a ocorrência da conduta e seus consectários, a desaguar no pleito de danos morais.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Em relação ao recurso interposto pelo reclamado, menciona-se, que cabia a ele
trazer o contrato originário e o termo de cessão de crédito, o que não veio aos autos.

Desta forma, o reclamado não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Não comprovada à origem do débito, a manutenção da declaração de sua inexigibilidade é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante

e, conheço do recurso da parte reclamada, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023